Tribunal: TJMT
Processo: 1010553-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1010553-04.2026.8.11.0000
EMBARGANTES: GEAN FERNANDO DEL SANT E AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
EMBARGADOS: OS MESMOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – COBRANÇA JUDICIAL – MESMA FINALIDADE – VIA ADEQUADA – MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE PLANO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO INCIDENTE – CABIMENTO – ACOLHIMENTO PARCIAL – PROVEITO ECONÔMICO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA NO INCIDENTE ESPECÍFICO – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – AMBOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
A alegada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11, do CPC) não comporta acolhimento quando o embargante, na condição de agravante em recurso conexo interposto contra a mesma decisão de origem, sucumbiu no mérito de sua pretensão recursal, sendo inadmissível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal para obter vantagem processual que a via própria não assegurou.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010553-04.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0003-60 (EMBARGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), GEAN FERNANDO DEL SANT - CPF: 021.980.310-27 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANDERSON DEL SANT - CPF: 954.212.380-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0003-60 (EMBARGANTE), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), GEAN FERNANDO DEL SANT - CPF: 021.980.310-27 (EMBARGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE –
BIS IN IDEM
– COBRANÇA JUDICIAL – MESMA FINALIDADE – VIA ADEQUADA – MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE PLANO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO INCIDENTE – CABIMENTO – ACOLHIMENTO PARCIAL – PROVEITO ECONÔMICO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA NO INCIDENTE ESPECÍFICO – RECURSO DESPROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
AMBOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A alegada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11, do CPC) não comporta acolhimento quando o embargante, na condição de agravante em recurso conexo interposto contra a mesma decisão de origem, sucumbiu no mérito de sua pretensão recursal, sendo inadmissível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal para obter vantagem processual que a via própria não assegurou.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1010553-04.2026.8.11.0000

EMBARGANTES:

GEAN FERNANDO DEL SANT E AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GEAN FERNANDO DEL SANT
e por
AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 364486392) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão da Juíza de Direito Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1011284-11.2025.8.11.0040, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para afastar a cobrança cumulativa de honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento) sobre o débito exequendo, mantendo apenas os honorários sucumbenciais fixados com base no art. 827 do CPC, e condenou a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais no incidente.

O embargante
GEAN FERNANDO DEL SANT
(Id. 364571881) sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão e aplicada a referida majoração.

A embargante
AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
(Id. 366070882) aponta contradição no acórdão, sustentando que o julgado, ao mesmo tempo em que reconheceu a validade e a força executiva do Instrumento Particular de Transação e Confissão de Dívida como título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC), contraditoriamente manteve o afastamento da cláusula acessória de honorários convencionais de 20% (vinte por cento), o que configuraria dissídio com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal acerca da plena possibilidade de cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais por possuírem fontes obrigacionais e fatos geradores distintos.

Invoca os arts. 389, 395 e 404 do CC e precedentes do STJ (REsp no 2.194.014/RS; AgInt no AREsp no 2.160.066/RJ), bem como julgados desta Corte (AI no 1004471-88.2025.8.11.0000 e Apelação no 1002357-79.2023.8.11.0055), para sustentar que a manutenção do acórdão transfere indevidamente à credora o ônus financeiro da inadimplência alheia.

Requer a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e restabelecer a cobrança dos honorários contratuais no cálculo exequendo, além do prequestionamento da matéria federal para fins de recurso às instâncias superiores e o desprovimento dos embargos opostos pelo agravado.

Contrarrazões no Id. 366475359 do embargado Gean pela rejeição dos aclaratórios da parte adversa. Sem contrarrazões oferecidas pela embargada Agro Baggio.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE –
BIS IN IDEM
– COBRANÇA JUDICIAL – MESMA FINALIDADE – VIA ADEQUADA – MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE PLANO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO INCIDENTE – CABIMENTO – ACOLHIMENTO PARCIAL – PROVEITO ECONÔMICO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA NO INCIDENTE ESPECÍFICO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade constitui via adequada para afastar a cobrança cumulativa de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais quando ambos decorrem do mesmo inadimplemento e se destinam à mesma finalidade processual, tratando-se de matéria cognoscível de plano mediante análise documental direta, sem necessidade de dilação probatória.

Ajuizada a execução, a verba honorária passa a ser regida pela legislação processual, cabendo ao magistrado fixar os honorários sucumbenciais nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, sendo vedada a cumulação com honorários advocatícios contratuais previstos para cobrança judicial, por caracterizar bis in idem.

Os honorários contratuais possuem natureza de direito material quando relacionados a despesas extrajudiciais efetivamente comprovadas, enquanto os honorários sucumbenciais ostentam natureza processual e caráter alimentar, de modo que a cobrança cumulativa quando ambos decorrem do mesmo fato gerador configura duplicidade indenizatória indevida.

São devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade que importa em redução do valor exigido, por se tratar de incidente com conteúdo decisório que gera sucumbência, independentemente da causa originária do inadimplemento.

O princípio da causalidade refere-se à sucumbência no incidente específico, não se confundindo com a análise da causa originária da demanda, de modo que a exequente que inclui no cálculo executivo rubrica afastada por configurar duplicidade indevida responde pelos honorários do incidente em que o executado obteve êxito parcial.

Recurso desprovido. Decisão mantida no que foi impugnada.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Quanto aos embargos opostos por
Gean Fernando Del Sant
(Id. 364571881), a pretensa omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11, do CPC)
não pode ser acolhida
, isso porque o embargante figurou como agravado no presente recurso e, simultaneamente, como agravante no Agravo de Instrumento conexo no 1007230-88.2026.8.11.0000, interposto contra a mesma decisão de primeiro grau aqui impugnada, no qual esta Câmara deu parcial provimento ao recurso apenas para admitir o conhecimento da tese de excessividade da cláusula penal em sede de exceção de pré-executividade, rejeitando, no mérito, o pedido de redução.

Naquele feito, portanto, o ora embargante sucumbiu em sede recursal, não lhe sendo possível, por via oblíqua, pretender a majoração de honorários no presente incidente como forma de compensar o insucesso obtido no recurso conexo.

A pretensão, tal como deduzida, revela tentativa de utilizar os aclaratórios como sucedâneo recursal para obter vantagem processual que a via própria não lhe assegurou, o que é inadmissível.

Ademais, a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe que o embargante tenha obtido êxito na defesa de sua posição em grau recursal de forma a justificar o acréscimo da verba honorária pelo trabalho adicional desenvolvido, circunstância que não se verifica quando o próprio embargante, na condição de agravante no feito conexo, não logrou êxito no mérito de sua pretensão recursal.

De outra feita, quanto aos embargos opostos por
Agro Baggio Máquinas Agrícolas Ltda
(Id. 366070882), não há contradição a ser sanada.

O acórdão embargado não reconheceu a validade do título executivo para, em seguida, contraditoriamente afastar cláusula nele prevista: o que se decidiu foi que a cláusula contratual de honorários para cobrança judicial não pode ser executada cumulativamente com os honorários sucumbenciais fixados judicialmente, por configurar
bis in idem
, dado que ambas as verbas decorrem do mesmo inadimplemento e se destinam à mesma finalidade no contexto da execução.

Essa distinção foi expressamente fundamentada no acórdão, que diferenciou os honorários contratuais de natureza indenizatória — admissíveis quando relacionados a despesas extrajudiciais efetivamente comprovadas e anteriores ao ajuizamento — daqueles previstos genericamente para cobrança judicial, hipótese dos autos, em que a cumulação configura duplicidade vedada.

Não há, portanto, qualquer incoerência lógica interna no julgado.

Os precedentes invocados pela embargante, inclusive o REsp no 2.194.014/RS e os julgados deste Tribunal, foram considerados no contexto da fundamentação, tendo o acórdão adotado posicionamento diverso com base em fundamentos próprios e jurisprudência igualmente consolidada, o que não configura contradição, mas sim divergência de entendimento que não é passível de correção pela via dos aclaratórios.

De fato, o que a embargante pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito já decidido, utilizando os embargos de declaração como recurso de revisão, finalidade que lhes é absolutamente estranha, nos termos do art. 1.022 do CPC. A atribuição de efeitos infringentes somente se admite de forma excepcional quando reconhecido vício real no julgado capaz de alterar sua conclusão, o que não ocorre no presente caso.

Portanto, como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2o, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026